Tribunal: TJDFT
Processo: 0712248-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712248-14.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: KATIA MARIA SILVA NASCIMENTO DESPACHO À agravada, para apresentar resposta ao agravo interno interposto, no prazo legal, art. 1.021, §2o, do CPC. P. I. Brasília - DF, 19 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora